Tribunal: TCU
Processo: 005.218/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, o condenou ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Omar de Caldas Furtado Filho, em face do Acórdão 8510/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 0. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Omar de Caldas Furtado Filho, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento, de modo a dar a seguinte redação ao Acórdão 8510/2019-TCU-Primeira Câmara : "9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Omar de Caldas Furtado Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável." 0. dar ciência da presente decisão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.